Tribunal: CARF
Processo: 15586.000701/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000701/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.017 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
COOPGRANEIS COOP TRANSP DE CARGAS E PASSAGEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/09/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 59. DECADÊNCIA.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu serviço.
Afasta-se o lançamento quando devidamente caracterizada a decadência das
competências envolvidas no mesmo.
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS EM 05 ANOS. SUMULA VINCULANTE STF NO 8.
SÚMULA CARF 148.
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário. No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000701/2007-67
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.017 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000701/2007-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 107/109), interposto contra o Acórdão no. 13-
18.895 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
II/RJ – DRJ/RJOII (e-fls. 90/97), que por unanimidade de votos considerou improcedente
impugnação (e-fls. 54/58) interposta contra Auto de Infração CFL 59 DEBCAD 37.036.059-1 (e-
fls. 02/06), lavrado por deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados a seu serviço, e recolhe-las no prazo estipulado, no valor de R$
1.195,13, consolidado em 05/09/2007, cientificado à interessada por via postal em 01/10/2007
(e-fl. 52).
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/RJII, transcrito em sua essência,
por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
(...)
DA AUTUAÇÃO
3. Trata-se de Auto-de-infração lavrado (...) contra a empresa acima identificada, uma
vez que a autuada deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições previdenciárias de quatro segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço, conforme determina a alínea "a" do art 30 da Lei n° 8.212/91
c/c a alínea "a" do inciso I do art 216 do Decreto n° 3.048/99.
4 Segundo o Relatório Fiscal da Infração de fls 12, durante fiscalização procedida na
empresa Coopgranéis, foi verificado que não foram efetuados os descontos das
contribuições previdenciárias relativos às remunerações de seus segurados empregados
Adriana Pimassoni, Geraldo Ribeiro Sant’anna, Nelcimar Oliveira de Souza e Pedro
Ribeiro Sant’anna, bem como aqueles relativos a vários outros pagamentos efetuados a
contribuintes individuais e repasses feitos a cooperados.
(...)
5. O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa de tis 013 informa que o valor da multa
aplicado é de RS 1.195,13, de acordo com os arts 92 e 102 da Lei n° 8.212/91 c/c alínea
"g" do inciso I do art 283 e 373 do RPS, atualizado pelo inciso V do art 9o da PT MPS
n° 142 de 11/04/2007.
DA IMPUGNAÇÃO
6. (...)
6.1 Alega a inconstitucionalidade do prazo decenal para a cobrança das contribuições
previdenciárias instituído pelo art 45 da lei n° 8.212/91. Na forma do art 146 III "b" da
CF/88, ressalta que cabe à Lei Complementar dispor sobre decadência, não podendo a
lei previdenciária dispor acerca de prazo decadencial Cita jurisprudência acerca da
matéria.
6.2 Diante do acima exposto, o contribuinte requer o reconhecimento total da
decadência da autuação, com a declaração de sua nulidade.
(...)
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ/RJII é colacionada a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.017 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000701/2007-67

Período de apuração: 01/04/2007 a 30/09/2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUSTEIO. INFRAÇÃO.
Constitui infração deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados, dos contribuintes individuais e dos demais
trabalhadores avulsos a seu serviço, segundo preceitua o artigo 30,
inciso I, alínea "a" da Lei n° 8.212/91 c/c artigo 4o, caput, da Lei
10.666/03.
DECADÊNCIA O direito da Seguridade Social apurar e constituir
seus créditos extingue-se após 10 (dez) anos contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído, a teor do inciso I do art 45 da Lei de Custeio.
Lançamento Procedente

Recurso Voluntário

4. Intimada por via postal do Acórdão em 24/06/2008 (AR de e-fl. 104), a
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 23/07/2008 (cf. relatório “Consulta Dados
Identificadores de Processo, de e-fl. 110), argumentando novamente acerca da decadência total
envolvida na autuação e sua nulidade.
Incidentes Processuais
5. Verifica-se nos autos “Encaminhamento de Novos Autos de Infração,
Relatórios e TEAF” (e-fls. 48), que informou à contribuinte retificações nos documentos
gerados na Ação Fiscal e reabriu prazo de 30 dias para impugnação.
6. Verifica-se ainda a prolação da Resolução 3002-000.028, da Turma
Extraordinária / 2a Turma Ordinária da 3a Seção de Julgamento, de 20 de setembro de 2018, (e-
fls. 113/116) relativa a Declínio de Competência para esta 2a Seção.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo, portando
dele tomo conhecimento.
9. Verifica-se através do Relatório Fiscal da Infração (e-fl. 13), que o auto de
infração foi lavrado, segundo a auditoria fiscal, uma vez que
“1 - Na fiscalização procedida na Cooperativa dos Transportadores de Cargas e
Passageiros - COOPGRANEIS . verificamos que não foram efetuados os descontos das
contribuições previdenciárias relativos às remunerações dos segurados a seguir
relacionados, como, também, os relativos a vários outros pagamentos efetuados a
contribuintes individuais autônomos e repasses feitos a cooperados.
(...)
5 - Relação de segurados que não sofreram desconto nas remunerações:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.017 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000701/2007-67

ADRIANA PIMASSONI
GERALDO RIBEIRO SANT’ANNA
NELCIMAR OLIVEIRA DE SOUZA
PEDRO RIBEIRO SANT’ANNA
6 - Em anexo xerox de recibos que comprovam a infração. (grifei)
10. Os documentos que foram juntados pela auditoria a fim de fundamentar seu
procedimento estão presentes nos autos (e-fls. 15/26) e através dos mesmos pode ser constatado
que todos os recibos se referem ao ano calendário 1997.
11. Embora a Auditoria indique em seu relatório que não teriam sido efetuados os
descontos das contribuições previdenciárias também relativos “a vários outros pagamentos
efetuados a contribuintes individuais autônomos e repasses feitos a cooperados”, não há em seu
relatório ou no corpo de todo o processo administrativo qualquer referência específica a tais
segurados, nem documentação comprobatória dos fatos. Assim, deve ser afastada tal indicação
da autoridade autuante por plena falta de provas.
12. Já para o entendimento da decadência, devem ser eventualmente excluídas
das autuações as competências abrangidas pela mesma, com base na Súmula Vinculante n. 08 do
STF:
Súmula Vinculante STF no 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
13. O prazo decadencial para se efetuar o lançamento de tributo é, em regra,
aquele previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito da
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
14. Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, incide a regra do §4o
do art. 150 do Código Tributário Nacional, onde o prazo decadencial para o lançamento de
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
15. Como consequência, somente havendo adiantamento de pagamento, ainda que
parcial, poderia ser adotada a regra prevista no § 4o do art. 150 do CTN. Mas no presente caso
deve ser aplicada a decadência conforme previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional,
pois é o que se observa no caso das autuações ligadas ao descumprimento das obrigações
acessórias, que não envolvem recolhimento de contribuições previdenciárias.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.017 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000701/2007-67

16. Tal entendimento acerca da decadência nos moldes do citado artigo 173, I,
para avaliação da decadência do fato gerador de obrigação acessória, é inclusive sumulado neste
e. Conselho, conforme Súmula Vinculante no 148, abaixo colacionada:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
17. Desta forma, para o presente Auto de Infração, lavrado em 05/09/2007 e
cientificado por via postal na data de 01/10/2007, relativo a competências do ano calendário
1997, deve ser aplicada a decadência conforme o artigo 173, I, do CTN, o que leva ao
reconhecimento da decadência total do Auto de Infração, fato inclusive apontado pela própria
interessada.
Dispositivo
18. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital